Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-62.2023.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DE MENOR. CONVERSAS DE APLICATIVO DE MENSAGENS. VALIDADE. ANÁLISE CONJUNTA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. GUARDA UNILATERAL CONFERIDA AO GENITOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela tia materna em face da sentença que julgou improcedente o pedido de guarda da sobrinha e a concedeu ao genitor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a sentença que atribuiu à guarda ao genitor deve ser anulada em razão da suposta nulidade das provas documentais apresentadas; e (ii) saber se a guarda unilateral atribuída ao genitor é a medida que melhor atenda aos interesses da criança.
III. Razões de decidir
3. O tribunal concluiu que a alegação de nulidade das provas não foi apresentada em instância inferior, configurando inovação recursal, o que impede sua análise em grau recursal.
4. Considerou também que o juízo a quo não se baseou apenas nas provas documentais, mas avaliou outros elementos, incluindo a oitiva da menor, demonstrando que o genitor possui condições adequadas para a guarda da criança.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: CF: art. 227; Lei no 8.069/90 (ECA): arts. 3o e 33; CC: art. 1.634.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1878016, 07088126120238070018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024; Acórdão 1787829, 07179642420228070001, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023.

r